Tribunal: TJMT
Processo: 1001141-42.2023.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001141-42.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IEDA FELICIANA DE ALMEIDA - CPF: 000.568.921-01 (APELADO), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO), ALFREDO RODRIGUES MATOS FILHO - CPF: 202.487.411-87 (APELANTE), JOSE ROBERTO OLIVEIRA COSTA - CPF: 495.768.601-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
A

NON DOMINO
. USUFRUTO. BOA-FÉ OBJETIVA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO AO
STATUS QUO
ANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de ação proposta, visando à rescisão de contrato de compra e venda de imóvel celebrado em 17/10/2013, com restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

2.

A autora alega ter pago integralmente R$ 235.000,00, sem que o imóvel tenha sido transferido, por ser o réu mero usufrutuário, sem legitimidade para alienar o bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões versam sobre: (i) existência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) eventual julgamento
extra petita
quanto aos danos morais; e (iii) validade do contrato celebrado por quem não detinha domínio sobre o imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se configura cerceamento de defesa, porquanto a matéria é eminentemente de direito e encontra-se suficientemente instruída por prova documental, nos termos do art. 355, I, do CPC.
5. Também não há julgamento
extra petita
, pois o pedido de danos morais foi formulado na inicial, sendo o valor pleiteado meramente estimativo, cabendo ao julgador fixá-lo conforme a proporcionalidade e a razoabilidade.

6. O Apelante declarou-se proprietário do bem quando, na realidade, era apenas usufrutuário, caracterizando conduta contrária à boa-fé objetiva (CC, art. 422), tornando o negócio jurídico nulo.

7. Reconhecida a nulidade da venda
a non domino
, impõe-se o retorno ao
status quo ante
, com restituição integral dos valores pagos, devidamente atualizados.

8. Os danos morais restam configurados ante a angústia e frustração decorrentes da conduta do apelante, que perdurou por mais de nove anos, com evidente abalo emocional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento:

“1. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a matéria controvertida é unicamente de direito ou encontra-se documentalmente provada. 2. Não configura julgamento extra petita a fixação de indenização em valor superior ao estimado na inicial, desde que respeitada a causa de pedir e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. A venda realizada por usufrutuário que se apresenta como proprietário configura negócio nulo, impondo-se o retorno das partes ao estado anterior, com restituição integral dos valores pagos.
4. A conduta dolosa ou negligente do alienante em ocultar sua condição jurídica autoriza a fixação de indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; CC, art. 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2294049/BA; STJ, AgInt no REsp 1837473/PR; TJ-GO, ApC 5114873-60.2021.8.09.0164; TJ-SP, ApC 1047473-79.2017.8.26.0224.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALFREDO RODRIGUES MATOS FILHO
em face da r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
que julgou procedente o pedido contido nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores c/c Dano Moral

movida em face do
IEDA FELICIANA DE ALMEIDA
.

Inconformado, o requerido interpôs recurso de apelação alegando cerceamento de defesa por ausência de instrução probatória, julgamento extra petita na fixação dos danos morais e ausência de ilicitude no seu proceder, pois a autora teria pleno conhecimento de que o imóvel pertencia aos filhos do apelante, sendo ele mero usufrutuário.

A Apelada apresentou contrarrazões postulando pelo
desprovimento
do recurso (ID. 273800411).

O Apelado é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão de ID. 273983360.

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

I.

De início, não há cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide.

A matéria discutida nos autos
envolve essencialmente questões de direito
, que
dispensam a produção de provas adicionais
. Conforme prevê o
art. 355, I, do CPC
, o juiz pode julgar antecipadamente a lide quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso concreto, os documentos juntados pela autora demonstraram de forma clara e inequívoca o alegado descumprimento contratual pelo requerido, diante da sua condição de mero usufrutuário do imóvel vendido.

Confira-se:

(...)
"Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente". ( AgInt no AREsp n. 1.885.284/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022).
3. Acrescente-se, ainda, que a análise quanto à arguição de cerceamento de defesa, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria de fato, procedimento que, em sede especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ, bem anotada pelo decisório agravado. 4. No mais, quanto ao pagamento do piso salarial, cumpre observar que a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, exigiria, necessariamente, nova incursão no acervo fático-probatório constante dos autos bem como análise de legislação local, providências vedadas em recurso especial, conforme as Súmulas 7/STJ e 280/STF. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2294049 BA 2023/0041350-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023) Destaquei

Nesse contexto, não há qualquer nulidade a ser reconhecida. Ao contrário, verifica-se o adequado emprego dos princípios da celeridade, economia e efetividade da prestação jurisdicional.

II.

Ainda, não vislumbro nulidade da sentença, por julgamento
extra petita
na fixação da indenização por danos morais.

Na petição inicial, a autora pleiteou expressamente a reparação pelos danos morais suportados, indicando o valor de R$ 10.000,00, de modo que o valor indicado pela parte na exordial é meramente estimativo, não se prestando a limitar a condenação.

Destaco que é facultado ao julgador fixar o valor da indenização conforme as circunstâncias do caso concreto, atentando para os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART . 492 DO CPC/2015. PEDIDO EXORDIAL MERAMENTE ESTIMATIVO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA . RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O magistrado, ao arbitrar a indenização por danos morais, não fica vinculado ao valor meramente estimativo indicado na petição inicial, podendo fixá-lo ao seu prudente arbítrio sem que se configure, em princípio, julgamento extra petita. Precedentes . 2. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1837473 PR 2019/0270982-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

No caso em tela, a indenização fixada em R$ 12.000,00 é consentânea com o desgaste emocional e sentimental suportado pela Apelada em razão da conduta contraditória e negligente do Apelante, que somente após 9 anos resolveu alegar que o imóvel negociado não lhe pertencia. O
quantum
se mostra proporcional e razoável diante do valor do bem e das particularidades do litígio.

Assim, não houve concessão de verba diversa ou além do pedido principal, mas apenas
adequação quantitativa fundada na livre convicção do magistrado.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
IEDA FELICIANA DE ALMEIDA
firmou com o Requerido
ALFREDO RODRIGUES MATOS FILHO
contrato de compra e venda em 17/10/2013 para aquisição de imóvel localizado na Rua A, Quadra A, Lote 08, Bairro Cidade Universitária, Barra do Garças/MT.

Alegou ter pago integralmente o valor contratado, no montante de R$ 235.000,00, incluindo corretagem. Contudo, passados mais de 9 anos, o Apelante não providenciou a documentação necessária para a transferência do imóvel.

Pleiteou a autora a rescisão contratual, restituição dos valores pagos atualizados, devolução do valor de corretagem e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Após a instrução processual, o juízo singular proferiu sentença julgando procedente a demanda, reconhecendo a nulidade do contrato de compra e venda celebrado
a non domino
, com a consequente rescisão contratual, a fim de restabelecer as partes ao
status quo ante
. Determinou, ainda, que o requerido promova o ressarcimento integral de todos os valores pagos, no prazo de 30 (trinta) dias, os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice IPC, a partir da data do desembolso, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados desde a citação.

Condenou, também, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data da publicação da sentença, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Por fim, fixou a condenação ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o requerido interpôs recurso de apelação, objetivando a reforma integral da sentença.

O cerne da controvérsia consiste em verificar a
licitude da conduta
do Apelante ao
alienar imóvel sobre o qual detinha apenas o usufruto
.

O contrato de compra e venda foi celebrado em 17/10/2013, ocasião em que o próprio requerido se intitulou
“legítimo proprietário do imóvel”
e declarou estar o bem
“livre e desembaraçado de quaisquer ônus reais”
. Somente em momento posterior, em sua manifestação nos autos protocolada em data de 04/01/2024 (ID. 273800398), é que
tentou se esquivar
das obrigações assumidas alegando ser
mero usufrutuário.

Tal comportamento contraditório caracteriza afronta à boa-fé objetiva e à legítima confiança depositada pela autora no negócio jurídico firmado, autorizando o reconhecimento da nulidade da avença e determinação de retorno das partes ao
status quo ante
, mediante devolução dos valores pagos.

O princípio da boa-fé objetiva, positivado no art. 422 do Código Civil, impõe aos contratantes a observância dos deveres anexos de lealdade, probidade e consideração com os legítimos interesses da outra parte. A conduta do apelante violou claramente esse princípio norteador dos contratos.

Vejamos:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Ainda, tem-se o entendimento dos Tribunais:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C\C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VENDA NON DOMINO . NEGÓCIO JURÍDICO NULO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR RECEBIDO PELA VENDA DO IMÓVEL. 1
. O caso em tela se trata de venda a non domino, isto é, cuida-se de uma alienação de imóvel onde o vendedor não é o seu legítimo proprietário. Desta forma, verifica-se a nulidade da compra e venda realizada, pois foi celebrado por quem não era o legítimo proprietário do imóvel. Sendo nulo o contrato de compra e venda entabulado entre as partes. 2 . A nulidade do negócio jurídico avençado entre as partes impõe o retorno ao status quo ante, nos termos do artigo 182 do Código Civil e como decorrência lógica, deve a requerida promover a restituição do imóvel ao Requerente
. 3. Ainda, deve haver a restituição a requerida\apelante do valor que o requerente\apelado recebeu pela venda do imóvel, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação . APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. Acorda o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, pela Quinta Turma Julgadora de sua Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator."
(TJ-GO 5114873-60 .2021.8.09.0164, Relator: DESEMBARGADOR DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2022) Destaquei

"COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE - VENDA A NON DOMINO - NULIDADE ABSOLUTA E INSANÁVEL DO NEGÓCIO JURÍDICO - ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DOS AUTORES RECONHECIDA DE OFÍCIO - PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Na compra e venda a non domino a ineficácia do contrato se verifica justamente porque o alienante não é titular do poder de disposição. É máxima jurídica sedimentada que ninguém pode transferir o que não tem"
.
(TJ-SP - AC: 10474737920178260224 SP 1047473-79 .2017.8.26.0224, Relator.: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 03/04/2020, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2020) Destaquei

O usufruto, como direito real limitado,
não confere ao usufrutuário poderes para alienar o imóvel
sobre o qual recai mera faculdade de
uso e fruição.

Sendo assim, agiu o i. sentenciante com acerto ao reconhecer a
nulidade do negócio jurídico
firmado pelo apelante e determinar
a restituição integral dos valores pagos pela apelada
, a fim de restabelecer o
status quo ante
, preservando a
segurança jurídica e a confiança legítima
que deve permear as relações contratuais.

Registre-se, por oportuno, que a utilização dos rendimentos advindos da locação das quitinetes existentes no imóvel não tem o condão de obstar a pretensão ressarcitória da Apelada, não havendo qualquer incidência da teoria do adimplemento substancial ou abatimento indevido. Trata-se de direitos autônomos e independentes.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ALFREDO RODRIGUES MATOS FILHO.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios fixadas na origem para 12% (doze por cento), ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025